Tribunal: TJDFT
Processo: 0737874-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737874-76.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CASSI. PREVI. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA MENSALIDADES. PRAZO DECENAL. COMPOSIÇÃO DA MENSALIDADE. PARÂMETRO. BENEFÍCIOS RECEBIDOS. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. SUSPENSÃO DO PLANO. INÉRCIA. LICITUDE. 1) Os planos de saúde de autogestão não operam no regime típico de mercado por serem destinados a um grupo definido e restrito de indivíduos que mantem um tipo específico de relação jurídica prévia com o plano, sendo administrados sem a pretensão final de lucro e com a participação dos assistidos na gestão. 2) Ainda que não se aplique aos planos de autogestão o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), a relação jurídica firmada entre as partes atrai a incidência da legislação de regência dos planos privados de assistência à saúde (Lei no. 9.656/98), além das normas do Código Civil, sobretudo quanto à necessidade de interpretação das cláusulas ajustadas conforme os vetores da boa-fé e da função social do contrato. 2) A CASSI (Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil) é uma administradora de planos de autogestão, fechada, multipatrocinada e sem fins lucrativos, portanto, não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor os planos de saúde que são de sua administração (Súmula 608 do STJ). 3) A pretensão declaratória quanto ao reconhecimento da prescrição de eventuais valores cobrados pelo plano de saúde de autogestão diante da relação jurídica contratual de base com o segurado submete-se à regra geral do prazo decenal (artigo 205 do Código Civil), tendo em vista a ausência de previsão legal específica expressa em sentido diverso. Precedentes STJ e TJDFT. 4) Os planos de saúde baseados na modalidade de autogestão tem parcela do custeio dos seus serviços custeada pelos próprios associados, que contribuem para a constituição de um fundo comum específico que tem como parâmetro de formação das mensalidades no caso percentuais incidentes de acordo a situação individualmente considerada da composição de benefícios recebidos por cada um dos associados. 5) A inércia do associado em não promover a atualização dos dados cadastrais utilizados para definição da composição das mensalidades, mesmo depois de instado de maneira formal, acaba por onerar indiretamente a manutenção do fundo comum do plano de saúde de autogestão com indevidas contribuições a menor de participantes que deveriam estar enquadrados em parâmetros diversos para consolidação do encargo mensal do grupo. 6) Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação s seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 189 do Código Civil, sustentando equívoco na contagem do prazo prescricional, sustentando que, na hipótese, ficou caracterizada a prescrição, considerando a data da lesão e a previsão contratual acerca da matéria. No aspecto, colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Melhor sorte não colhe o apelo, quanto à apontada violação ao artigo 189 do Código Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora com lastro nos elementos probatórios dos autos e na análise das peculiaridades fáticas do caso concreto, afastou a tese de ocorrência da prescrição. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012